Tribunal: STF
Processo: RE 541193
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ORIGINAL
   APRESENTADO A DESTEMPO.
Apresentada a petição do recurso por
   meio eletrônico, não foi o original protocolado tempestivamente
   (caput do art. 2º da Lei nº 9.800/99, c/c art. 5º da Resolução nº
   287/2004-STF).
Agravo regimental não conhecido.